Tribunal: TJBA
Processo: 0001410-12.2012.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001410-12.2012.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CECILIA DEOLINDA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO FREITAS SILVA JUNIOR, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, SILVIO ALLONY MORAES BATISTA, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES APELADO: LOURIVAL MANOEL SOUZA Advogado(s):MARIO LIMA DE VASCONCELOS, CLODOALDO DA COSTA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. IRREGULARIDADES FORMAIS NA ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários c/c reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada pela autora falecida, substituída pelo espólio, alegando incapacidade da cedente e vícios formais na escritura. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de vício de vontade e de que a escritura foi lavrada conforme a legalidade. O espólio apelou, sustentando nulidade absoluta do negócio por vício formal e substancial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cedente possuía capacidade e discernimento para a prática do ato jurídico questionado; (ii) saber se a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários é nula por vícios formais, especialmente quanto à assinatura a rogo sem a observância das formalidades legais e ausência de qualificação de testemunhas. III. Razões de decidir 3. Quanto à capacidade da cedente, embora haja controvérsia nos depoimentos testemunhais, prevalece a presunção de validade da escritura pública lavrada por tabelião, que declarou não ter constatado incapacidade na ocasião do ato. 4. Todavia, quanto aos vícios formais, restou incontroverso que a assinatura a rogo foi realizada por pessoa não indicada nem qualificada no corpo do instrumento, havendo inclusive divergência entre o nome declarado e o efetivamente constante na assinatura. 5. O próprio tabelião admitiu que essa prática era corriqueira, consistente em permitir que qualquer pessoa presente no cartório assinasse em nome do analfabeto, sem a devida qualificação. 6. A legislação civil exige, para validade do negócio envolvendo analfabeto, a observância de solenidades essenciais, entre elas, a qualificação da pessoa que assina a rogo e a identificação das testemunhas, o que não ocorreu no caso. 7. A preterição dessas formalidades compromete a fé pública do ato notarial e acarreta nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, incisos IV e V, do Código Civil. 8. Declarada a nulidade do ato, impõe-se o retorno ao estado anterior, com reintegração de posse do imóvel ao espólio da cedente. 9. O uso do imóvel pelo apelado, com proveito econômico exclusivo, configura enriquecimento indevido e impõe indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença. 10. Reverte-se a sucumbência em favor do espólio, com condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de qualificação da pessoa que assina a rogo em escritura pública celebrada por analfabeto, constitui vício formal que acarreta a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 166, V, do Código Civil. 2. “Declarada a nulidade do ato, é devida a reintegração de posse do bem ao patrimônio do alienante e a indenização por lucros cessantes durante o período de ocupação indevida.” ______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 166, IV e V, 167, 182, 186, 187, 1.793; CPC, arts. 85, 509 e seguintes, 931, 937, I a IX, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0001410-12.2012.8.05.0082, tendo como Apelante Espólio de Cecília Deolinda de Jesus e Apelado Lourival Manoel Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator